Tribunal: STF
Processo: HC 188100
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Murilo Maia de Oliveira, advogado, em benefício de Bruno Moisés Peixoto da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.6.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 554.257:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. OPERAÇÃO SÍDEROS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. COMANDO VERMELHO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. O Superior Tribunal de Justiça "pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 528.214/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 1º/10/2019).
    2. No caso, a manutenção da prisão preventiva, negando a possibilidade de recurso em liberdade, está justificada, pois a decisão que a impôs a custódia fez referência ao fato de o paciente ser membro de organização criminosa armada, composta por 28 integrantes, especializada na prática de tráfico de drogas, grupo esse ligado à facção criminosa Comando Vermelho, com participação de menores e pagamento de propina a agentes públicos. Assim, a permanência do paciente custodiado se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.
    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe DE 20/2/2009).
    4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "a custódia cautelar está devidamente fundamentada, tendo sido demonstrados, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente faz parte de associação criminosa armada, voltada à prática do tráfico de drogas e outros crimes e ligada à facção criminosa Comando Vermelho. O paciente integra o núcleo dos vapores – aqueles responsáveis pela venda da droga diretamente aos consumidores".
    5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    6. Ordem denegada”.
    2. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente.
    Assevera que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça teria denegado a ordem “com fundamento no atuar genérico da organização criminosa declarada em sentença”.
    Menciona que “o processo de origem, apesar da sentença proferida em setembro de 2019 e já com apelação do paciente, encontra-se até hoje na primeira instância, paralisado desde março, conforme documentos anexos, por tratar-se de autos físicos e em razão da COVID-19, não há previsão para julgamento da Apelação que sequer foi contra arrazoada, muito menos remetida ao E. TJRJ, sendo este mais um fundamento para concessão do direito de apelar em liberdade”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Seja deferido o presente remédio constitucional, confirmando a liminar deferida ou, em caso de indeferimento da liminar, que no provimento final seja concedido o habeas corpus, determinando a imediata expedição de alvará de soltura e monitoramento eletrônico”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao decretar a prisão preventiva do paciente e corréus, o juízo processante afirmou:
    “3) No que tange ao pleito de decretação da prisão preventiva de todos os increpados, tal pretensão ministerial merece integral acolhimento. (...)
    A prova da existência dos delitos e os indícios suficientes de sua autoria e materialidade firmam-se na prova documental amealhada e acostada, tanto no inquérito policial que ensejou na deflagração da presente demanda penal, quanto nos autos referentes à interceptação telefônica, os quais se encontram devidamente digitalizados em mídia própria, destacando-se os trechos transcritos relativos aos inúmeros diálogos interceptados.
    Em relação aos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva dos acusados, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, faz-se necessária a análise individualizada de cada um dos acima esposados requisitos fáticos. (...)
      [C]om o desenrolar das investigações da denominada "Operação Síderos", mediante as escutas telefônicas autorizadas por este Juízo, verificou-se a suposta existência de uma ousada e violenta quadrilha voltada para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, hierarquizada de forma vertical, como se fosse uma grande empresa, com cada qual de seus membros exercendo funções bem especificadas, sendo todos imprescindíveis para que a engrenagem da malta funcionasse em consonância aos fins espúrios supostamente colimados, restando certo que os ora denunciados integram o que se denominou como "Núcleo C", ou seja, dos "vapores".
    Acrescente-se, por relevante, que as investigações também redundaram em fundados indícios de que a horda em questão é supostamente vinculada à conhecida facção criminosa intitulada "Comando Vermelho", sendo apurado, ademais, no decorrer das investigações, o suposto envolvimento de menores na suposta organização criminosa em comento (tais como os menores Tales Eduardo da Silva Estevam, vulgo "Paraguai", Daniele Rodrigues Correa Hippolito, Patríck Valentim dos Santos e Vinicius Ferrari Silva, vulgo "Vinicinho").
    Restou indiciado, ainda, o que é mais grave, que alguns dos integrantes da suposta quadrilha, como, por exemplo, os denunciados no Núcleo "A", Robson Gradstone Dias, vulgo "Maninho/TI" e Felipe Pereira Francisco, vulgo "Sucatão", mesmo detidos em estabelecimento prisional deste Estado, supostamente continuaram e/ou continuam em plena atuação na engrenagem criminosa em baila, o que atenta especialmente contra a dignidade e credibilidade das instituições repressivas estatais.
    Para finalizar, apurou-se, também, que a suposta associação criminosa corrompia, com habitualidade, inúmeros agentes da lei corruptos, com o fito de manter as atividades delitivas sem maiores importunações e possuía diversos artefatos bélicos, que eram comumente utilizados para ameaçar e retaliar desafetos e mesmo antigos membros da horda que não correspondessem às expectativas dos "chefes da associação", como ocorreu com o nacional de vulgo "Vandinho", executado em área central da cidade, em plena luz do dia, o que, por si só, demonstra a extrema ousadia e periculosidade da malta em baila. .
    Tais fatos demonstram, cabalmente, que a ordem pública se encontra nitidamente em risco com a liberdade dos acusados, e, também, que a liberdade destes permitirá aos mesmos a continuidade na suposta prática delitiva, a qual, repise-se, se mostra tão deletéria à paz social. (...)
    Assim, por estar presente o binômio indícios de autoria e prova do crime, a caracterizar o fumus boni iuris e a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a demonstrar o periculum in mora, DECRETO a prisão preventiva dos acusados MARIA CRISTINA RIBEIRO DELGADO - vulgo "MAGRELA", CARLOS EDUARDO DE PAIVA CONSTANTINO - vulgo "CADU", GILMAR ANTÔNIO RODRIGUES FILHO - vulgo "GILMARZINHO", FÁBIO JUNIOR REIS MONTEIRO - vulgo "JUNINHO/DINEI/GERGILIM", ALESSANDRO DE ASSIS ESPERIDIÃO - vulgo "DAN/PILOTO", LEONARDO LUIZ COSTA - vulgo "LEO VIADO", RAFAEL LINO DA SILVA - vulgo "CABELO/CABELUDO", ERICK RODNEI FURTADO - vulgo "GORDINHO/ROSQUINHA", THALLES LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA - vulgo "TL/TORTÃO", AHELEN MOREIRA NEVES - vulgo "AMERICANA", JONAS EMANOEL BORGES DA SILVA, JHONATAN COSTA DA SILVA - vulgo "JHONATAN DA QUINA", JHONATAN COSTA - vulgo "PERNETA/DA DIVISA/NEGUINHO", DIEMERSON GONÇALVES DA SILVA - vulgo "DIEMES/JAMES", PAULO VITOR GABRIEL DOS REIS - vulgo "PV", EDILSON DOS SANTOS LOPES, JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS GOMES - vulgo "GORDINHO PARAÍBA", FELIPE DA CONCEIÇÃO - vulgo "CAPETINHA/RATINHO", ELDER DOS SANTOS SILVA - vulgo "TIÃO GATO", HÉLIO WESLEY TAVARES DE SOUZA - vulgo "WL", WILLIAM ROBERTO DE ALMEIDA - vulgo "CRORICÃO/NENZÃO", ANDERSON DA SILVA INÁCIO - vulgo "CHOPINHO", BRUNO MOISÉS PEIXITO DA SILVA - vulgo "PIU-PIU", AMANDA GABRIELA CANDIOTO RODRIGUES ALVES PEREIRA, RODELON COELHO MOTA - vulgo "DELON", LUDMILA DE SOUZA, FABIANO MOREIRA DA SILVA - vulgo "TOM", WEVERTON HENRIQUE DA SILVA e SIDNEY TEIXEIRA DOS SANTOS”.
    5. Em 11.9.2019, o juízo de origem prolatou sentença condenatória e impôs ao paciente as penas de dez anos de reclusão, em regime fechado, e 1.510 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 35 c/c os incs. III, IV e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, negado o recurso em liberdade.
    6. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0071166-63.2018.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, postulando a revogação da prisão preventiva.
    Em 26.11.2019, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente:
    “CONSTITUCIONAL – PENAL – PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO CAUTELAR – CONDENAÇÃO – APELAÇÃO – RÉU PRESO APELA PRESO – EXAME DA PROVA – VIA ELEITA IMPRÓPRIA – ORDEM DENEGADA A Câmara firmou entendimento de que o acusado, em regra, deve apelar na condição em que se encontrava no curso da instrução. Estando preso, apela preso; estando solto, apela solto. Tratando-se de imputação relativa ao crime de associação para o tráfico e tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução, não se justifica o apelo em liberdade quando julgada procedente a pretensão punitiva, não sendo a via do habeas a própria para o enfrentamento da prova, o que deverá ocorrer quando do julgamento do recurso respectivo. Constrangimento ilegal não configurado. Denegação da ordem”.
    Consta do voto condutor do julgamento:
    “O Paciente foi denunciado, processado e condenado pela prática do injusto do artigo 35 c/c 40, III, IV e VI da Lei 11.343/06.
    Como se vê da peça de interposição, o paciente respondeu preso a toda a instrução e foi mantido nessa condição quando da prolação da sentença condenatória. Busca nesse writ o direito de aguardar em liberdade o recurso já manejado.
    A Câmara tem entendimento sedimentado de que o acusado deve em regra apelar na condição em que se encontrava quando da instrução.
    No caso presente, o paciente respondeu preso a todo o processo, acabando condenado pelo crime de associação para o tráfico, ficando a pena final estabelecida em 10 anos de reclusão em regime fechado e multa 1510 dias, devendo apelar na mesma condição, não me parecendo lógico de que com a condenação os motivos da prisão cautelar não estariam mais presentes”.
    7. Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração:
    “No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi decretada, e por consequência mantida, em razão das características da conduta delituosa narrada. O decreto prisional indicou que o ora recorrente seria membro de organização criminosa armada, composta por 28 membros, especializada na prática de tráfico de drogas e ligada ao grupo Comando Vermelho, com participação de menores e pagamento de propina a agentes públicos.
    Tal circunstância, mesmo em se tratando de sentença que sucintamente dispôs sobre a custódia, autoriza a manutenção da prisão preventiva, negando-se a possibilidade de recurso em liberdade, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). (…).
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça "pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 528.214/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 1º/10/2019). (…)
    No mais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (grifos nossos).
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e afastou-se a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016) 
    9. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…)
    4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 
    5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…) 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).
    10. A alegação de excesso de prazo da prisão não foi apreciada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto desta impetração.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática dos crimes e existentes os requisitos para a prisão cautelar.
    Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora